Tribunal: TJBA
Processo: 8011445-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011445-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: D. G. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA EM SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. PEDIDO DE REDUÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE O DESCUMPRIMENTO SE PERPETUOU E DEMANDOU MEDIDAS ACESSÓRIAS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REDUÇÃO INDEVIDA. LIMITAÇÃO FIXADA E POSTERIORMENTE MAJORADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÕES DISTINTAS.
VALOR FINAL QUE JÁ ABRANGE A TOTALIDADE RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO CONTINUADO
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O juízo
a quo
considerou que a execução da multa por descumprimento da decisão judicial não poderia ocorrer sem que a parte fosse intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

II - Nos autos se observa que, além da publicação que alcançou os advogados,
a decisão liminar e o provimento que posteriormente elevou a multa por descumprimento foram recepcionados pessoalmente pela Acionada
por canal disponibilizado por ela própria durante a pandemia. As intimações foram recebidas e confirmadas sem ressalvas,
conforme

certidões emitidas por oficial de justiça e não impugnadas.

III - Houve limitação inicial da multa em R$20.000,00 (vinte mil reais), valor elevado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), diante de sucessivas apurações de descumprimento. Não se cogita de duas multas independentes, visto que houve um descumprimento continuado, que motivou a majoração das
astreintes
. O limite estabelecido, portanto, há de ser respeitado,
visto que a decisão descumprida foi única
, embora a postura recalcitrante tenha se perpetuado no tempo.

IV - O escopo natural das
astreintes
é preservar a eficácia da prestação jurisdicional, tornando a desobediência mais gravosa à parte que o descumprimento voluntário. Nos autos,
houve descumprimento continuado e a multa precisou ser elevada, mas, ainda assim, a postura recalcitrante se manteve, a ponto de ensejar advertência sobre configuração de crime de desobediência e ato atentatório à dignidade da justiça
. Inadmissível, portanto, a redução no caso concreto.

Agravo parcialmente provido para reconhecer a limitação da multa devida em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme liminar confirmada em sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8011445-87.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA